Tribunal: TJES
Processo: 5010460-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010460-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A e outros
RECORRIDO: AGL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N.º 5010460-51.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S/A, SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A
RECORRIDO: AGL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
AGL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
EM FACE DE
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A (1º REQUERIDA) E SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A (2º REQUERIDA),
EM QUE SUSTENTA QUE É EMPRESA DO RAMO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA; QUE NO DIA 28/03/2022 A REQUERENTE SOLICITOU OS SERVIÇOS DAS REQUERIDAS A FIM DE QUE DOIS PEDIDOS FOSSEM ENTREGUES UM CURITIBA, OUTRO EM SANTA CATARINA; QUE AS REQUERIDAS INVERTERAM AS ENTREGAS DE MODO QUE OS PRODUTOS QUE DEVERIAM IR PARA O PARANÁ FORAM PARA SANTA CATARINA E VICE-VERSA; QUE A REQUERENTE, AO TOMAR CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO, SOLICITOU ÀS REQUERIDAS O REEMBOLSO DE TODA A MERCADORIA ENVOLVIDA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO; QUE DESDE A DATA DO EVENTO, A REQUERENTE TENTOU RESOLVER AMIGAVELMENTE A SITUAÇÃO, VIA E-MAILS E CONTATOS TELEFÔNICOS, CONTUDO, AS REQUERIDAS NÃO SE MOSTRARAM PROPENSAS A SOLUCIONAR A SITUAÇÃO; QUE AS REQUERIDAS AFIRMARAM QUE O RESSARCIMENTO SERIA REALIZADO TÃO LOGO FOSSE APROVADO PELO COMITÊ INTERNO; QUE NA DATA DE 02 DE SETEMBRO DE 2022 O COMITÊ HAVIA APROVADO O RESSARCIMENTO, SENDO AGENDADO O PAGAMENTO PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DO MESMO ANO; QUE NÃO HOUVE O ALUDIDO RESSARCIMENTO NA DATA AGENDADA; QUE APÓS ISSO A REQUERENTE REALIZOU INÚMEROS CONTATOS COM AS REQUERIDAS E ESTAS INFORMARAM QUE OS PAGAMENTOS HAVIAM SIDO PROGRAMADOS, CONTUDO, AINDA NÃO HAVIAM SIDO LIBERADOS, MARCADO NOVA DATA, QUAL SEJA 30/10/2022; QUE ATÉ A DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA, AINDA NÃO HAVIA SIDO REALIZADO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES; QUE AO FINAL PUGNA: A) CONDENAÇÃO NOS DAMOS MATERIAIS, CONSISTENTE NO RESSARCIMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 14.809,10 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS); B) CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NOS DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA S/A
ALEGA TER SIDO

INCORPORADA PELA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA, SENDO ATUALMENTE A MARCA DA 1ª REQUERIDA;
QUE
O REEMBOLSO DOS VALORES FORAM APROVADOS PELO COMITÊ RESPONSÁVEL, DE MODO QUE AS FATURAS JÁ ESTÃO EM TRÂMITE PARA PAGAMENTO;
QUE
A 2ª REQUERIDA SERIA PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA;
QUE
A REQUERENTE SERIA PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO, VEZ QUE TERIA DE COMPROVAR SUA CONDIÇÃO DE EPP;
QUE
A REQUERIDA CARECE DO DIREITO DE AGIR, VISTO QUE NÃO HÁ QUALQUER RESISTÊNCIA QUANTO À INDENIZAR O VALOR DE
R$14.755,92
;
QUE
NÃO SERIA POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO CDC;
QUE
NÃO HAVERIA SE FALAR EM DANO MORAL;
QUE
AO FINAL PUGNA: A) QUE A PRESENTE DEMANDA SEJA DIRECIONADA PARA
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA,
INCORPORADORA DA 1ª REQUERIDA; B) NO CASO DO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES, SEJA EXTINTA A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR; C) NO MÉRITO, SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar as Requeridas solidariamente a pagar ao Autor, a título de danos materiais no importe de R$ 14.809,10 (quatorze mil, oitocentos e nove reais e dez centavos), em razão do desfalque patrimonial sofrido pela mesma em razão da conduta da empresa Ré, com correção monetária do desembolso e juros de mora de 1% a.m da citação. Por último, para condenar as Requeridas solidariamente a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS RÉUS.
EM SUMA, OS RECORRENTES REQUEREM QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
QUANTO AO MÉRITO DA AÇÃO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO LÓGICO DA APLICAÇÃO DO CDC AO CASO EM DISCUSSÃO É A RESPONSABILIDADE POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14, II, §1º, DO CDC, BEM COMO OCORRER A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POIS BEM.
MERECE PROSPERAR A SENTENÇA DO JUÍZO DE PISO EM SUA INTEGRALIDADE
. NO QUE TANGE AO ARGUMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEQUOIA, ENTENDO QUE NÃO MERECE SER ACOLHIDA. VEJO, NA VERDADE, QUE SE TRATA
DE EMPRESAS PERTENCENTES A UM MESMO GRUPO ECONÔMICO.
NESSE CASO, PORTANTO, CONFORME FUNDAMENTADO PELA R. SENTENÇA, APLICA-SE A TEORIA DA APARÊNCIA, DE MODO QUE EVENTUAL RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUA ATUAÇÃO NO MERCADO DEVE SER SUPORTADA EM CARÁTER SOLIDÁRIO, CONFORME §3º, DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA, TAMBÉM NÃO MERECE SER ACOLHIDA. EXPLICO. HÁ COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ID 23820489, 23820494 E 23820495). COM RELAÇÃO AO MÉRITO, VEJO QUE AS RECORRENTES ADUZEM QUE NÃO SE NEGAM, COMO NUNCA OFERECERAM RESISTÊNCIA, A INDENIZAR A PARTE RECORRIDA PELO CONJUNTO DOS VALORES EXPOSTO NO DOCUMENTO DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, RESTANDO, ASSIM, INCONTROVERSO O DANO MATERIAL. NESSE SENTIDO, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, COMPARTILHO DO ENTENDIMENTO EXPOSTO PELA R. SENTENÇA, DEVENDO HAVER RESTITUIÇÃO NO IMPORTE DE R$ 14.809,10 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS), TENDO EM VISTA O DESFALQUE SOFRIDO PELA RECORRIDA. QUANTO AO DANO MORAL, VEJO QUE, NO CASO EM TELA, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DAS RECORRENTES COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. ALÉM DISSO, CONSIDERANDO QUE A RECORRIDA NÃO CONSEGUIU ENTREGAR OS PRODUTOS AOS CLIENTES, EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA RECORRENTE, HOUVE MÁCULA À IMAGEM DA PARTE AUTORA, HAJA VISTA QUE OS CLIENTES NÃO FORAM CONTEMPLADOS COM O

PRODUTO.

DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. PARA ALÉM DISSO, NO CASO EM QUESTÃO, DEVE-SE OBSERVAR O TEMPO DESPERDIÇADO PELO CONSUMIDOR TENTANDO SOLUCIONAR PROBLEMA QUE NÃO DEU CAUSA, O QUE PODERIA E DEVERIA TER SIDO EVITADO. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator

Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)